Tribunal: TJPA
Processo: 0805542-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805542-04.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: THAYANA DO SOCORRO SOEIRO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA QUE A AGRAVANTE AUTORIZE O TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT AO AGRAVADO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. NEGATIVA BASEADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL AO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Consoante a redação do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência, mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, consoante disposição do artigo 3º, §2º do CDC, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que impõe restrições ou limitações aos procedimentos médicos, medicações e procedimentos hospitalares prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde do contratante.

4.

Pacífico entendimento no STJ no sentido de que o plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor procedimento para o segurado. Existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805542-04.2020.8.14.0000 – PJE

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: Dr. Diogo de Azevedo Trindade (OAB/PA Nº 11.270)

AGRAVADO:THAYANA DO SOCORRO SOEIRO FERNANDES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão do Juízo Monocrático da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Belém/PA, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada (Proc. Nº 0811901-37.2020.814.0301), movida por CAIO FERNANDES CARDOSO, menor impúbere representado por sua mãe, Thayana do Socorro Fernandes, contra a UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em resumo, o Autor, que nasceu prematuramente com apenas 31 semanas de gestação em 04/02/2012, adquiriu meningite bacteriana, e necessitou ser internado na UTI neonatal. Após receber alta hospitalar foi encaminhado para atendimento multidisciplinar. Aos 08 meses recebeu o diagnóstico de paralisia cerebral. Desde então, passou a fazer tratamentos e terapias multidisciplinares na clínica SABER. Atualmente realiza acompanhamento terapêutico no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), tudo em busca de um desenvolvimento motor e cognitivo mais acelerado, preservando sua qualidade de vida. Entretanto, com o passar do tempo, foi verificado que mesmo com os diversos tratamentos e terapias convencionais realizados em multidisciplinaridades, o Requerente estagnou sua evolução, permanecendo com considerável atraso cognitivo e motor, necessitando até mesmo de cadeira de rodas para sua locomoção, razão pela qual a sua médica, Dra. Ana Maria Lima E. Santo, CRM/PA nº 2094 prescreveu a realização do tratamento fisioterapia pelo método therasuit, na Clínica Therasuit Studio, todavia, ao solicitar autorização e custeio junto ao plano de saúde, teve seu pedido negado, buscando então amparo judicial para poder realizar o tratamento.

O Juízo Monocrático, analisando a questão, deferiu a tutela de urgência inaudita altera pars, nos termos pretendidos pelo requerente, determinando à Unimed a realização do tratamento pelo método therasuit (fisioterapeutico e psicológico) ao infante, nos seguintes termos:

“... Em que pese a Resolução Normativa nº. 428/2017 – ANS não contemplar a cobertura da Terapia Therasuit e ABA nos planos privados de assistência à saúde, o rol apresentado pela Resolução é de cobertura mínima obrigatória, não podendo ser interpretada de forma exaustiva e taxativa, na medida em que, na referenciada Resolução prevê cobertura obrigatória contratual para fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, nada justificando então, o custeio pela parte Requerida de nova técnica que integra o tratamento prescrito à criança.

Neste diapasão, em situação similar, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no Agravo de Instrumento nºs. 0841232-69.2017.814.0000 e 0801956-90.2019.814.0000, já decidiu, liminarmente, quanto a obrigatoriedade do plano privado de assistência à saúde em garantir terapias que não constem em seu rol de atendimentos, quando estes forem indispensáveis para completude do processo terapêutico da criança.

Quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, está assentado no fato de que a demora poderá acarretar agravamento na saúde da criança, comprometendo o seu pleno desenvolvimento, na medida em que comprovadamente as terapias tradicionais não trouxeram desenvolvimento considerável.

Destaca-se que conforme dispõe o artigo 300 §3º do CPC, no presente caso, não se pode vislumbrar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, a qualquer o momento, a obrigação dos planos privados de saúde no pagamento das terapias pode ser revogada.

Assim, pelos fatos e fundamentos esposados, considerando demonstrado pelas alegações apresentadas o preenchidos os requisitos necessários do Artigo 300 do Código de Processo Civil DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA, na forma requerida pela Autora, e DETERMINO que UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, efetue o imediato custeio à criança CAIO FERNANDES CARDOSO do Tratamento Therasuit (fisioterapêutico neuropsicológico - método de Análise de comportamento Aplicado – ABA na clínica Therasuit Studio Belém, na forma determinada em Laudos Médicos, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da intimação da presente Decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” (ID nº 16333321 dos autos principais)

Tal decisão originou o presente Agravo de Instrumento, no qual o Recorrente questiona não estarem preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, tendo em vista não existir obrigação do plano de saúde arcar com o tratamento almejado, pois a fisioterapia pelo Método THERASUIT não consta no rol de procedimentos definidos pela ANS, defendendo o estrito cumprimento do disposto na Lei nº 9.656/1998 e Resolução 428/2017/ANS, pleiteando a concessão do efeito suspensivo. (ID nº 3179273)

Em decisão contida no ID nº 3359635, foi negado efeito suspensivo pleiteado.

A Agravada não apresentou contrarrazões de acordo com o que consta da certidão de ID nº 3972092.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID nº 4098115)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos
conheço do recurso e passo a sua análise.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizado por C.F.C. representado por Thayana do Socorro Fernandes Cardoso, na qual informa que é beneficiária do contrato de plano de saúde firmado junto à Unimed Belém. A criança foi diagnosticada com Paralisia Cerebral, CID 10G.80, ocasionado por Meningite Bacteriana. O médico que acompanha o menino indicou tratamento através do MÉTODO THERASUIT. Uma vez solicitado o procedimento Fisioterapêutico e Psicológico ao Plano de Saúde, teve a autorização negada sob o argumento de que o plano da Recorrida não contempla a realização desse método por não estar elencado no Rol da ANS.

Observa-se que a discussão travada no presente Agravo de Instrumento gira em torno da decisão do Juízo Monocrático que de deferiu liminar para determinar a Unimed a realização do tratamento pelo método therasuit (fisioterapeutico e psicológico) ao menor Autor da ação.

Importa ressaltar que o caso em tela será apreciado à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, vejam-se:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
.”(destaquei)

Importa ressaltar ainda que a relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608, vejam:

Súmula 608 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 11/04/2018).

Sendo assim, trata-se de típico contrato de adesão, sendo manifesta a fragilização do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de discutibilidade por parte do aderente, e, nessa condição, inferiorizado contratualmente.

O contrato firmado entre as partes, submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor, impõe a análise de suas cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao Agravado, nos termos dos arts. 47
[1]
[1]
e 54, § 4º
[2]
[2]
do CDC.

No caso em comento, o Recorrido é portador de doença grave e se enquadra na definição de emergência e urgência, já que a intervenção terapêutica deve ser imediata, é evidente que a negativa quanto ao seu fornecimento pode causar-lhe danos irreparáveis à sua saúde. Portanto, há elementos suficientes para a manutenção da decisão liminar que determinou que a ré autorize o tratamento pelo MÉTODO THERASUIT, na forma prescrita pelo médico.

Além do mais, em nenhum momento a Agravante nega a cobertura da doença, limitando-se tão somente a questionar o tratamento prescrito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico acerca da abusividade de cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde terapia ou tratamento mais apropriado para determinado tipo de patologia alcançada pelo contrato.

Em julgado datado de 13/11/2018, o Ministro Raul Araújo explanou acerca da referida abusividade de cláusula de plano de saúde que limite qualquer procedimento médico, fisioterápico ou hospitalar prescrito para doenças cobertas nos contratos de assistência à saúde, firmados antes ou depois da
Lei 9.656/98
. Os ministros da Quarta Turma reafirmaram jurisprudência do STJ e entenderam que, embora a Lei dos Planos de Saúde não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir abuso com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que “se a seguradora assumiu o risco de cobrir o tratamento da moléstia, não poderia, por meio de cláusula limitativa e abusiva, reduzir os efeitos jurídicos dessa cobertura, tornando, assim, inócua a obrigação contratada”.

Nesse sentido, válido transcrever:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor.

3. À luz do Código de Defesa do Consumidor,
devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes
.

4.
Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018) (grifei).

Assim, uníssono entendimento em nosso Tribunal Superior no sentido de que devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes. Desse modo, se o contrato de assistência e seguro de saúde celebrado entre as partes prevê a cobertura para a doença, é abusiva a negativa da operadora do plano de saúde quanto aos procedimentos e as técnicas prescritos pelo médico que assiste o paciente, consequentemente, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear os medicamentos ou tratamentos indicados pelo médico.

A respeito da questão, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PARALISIA CEREBRAL.
TRATAMENTO
FISIOTERÁPICO PELO
MÉTODO

THERASUIT
. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No que toca à preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso, por estar a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tem-se que se confunde com o mérito recursal, razão pela qual com ele será analisada. 2. Consoante a redação do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência, mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 4. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da lei nº 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10. 5. No ponto, cumpre salientar, conforme jurisprudência desta c. Câmara Cível e da c. Terceira Turma do e.Superior Tribunal de Justiça, que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é tão somente referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde. 6. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70084366343, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-10-2020)

Como bem ressalta a Douta Procuradoria do Ministério Público em seu parecer, realizando um comparativo entre os bens jurídicos em conflito, é certo que o não fornecimento do tratamento necessário do agravado, possivelmente, ocasionará risco e prejuízo muito maiores àqueles mencionados pela agravante, diante do risco de privação do direito à vida, e consequentemente à saúde, que é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, posto que, trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Cumpre lembrar, por fim, que a medida não se afigura irreversível, uma vez que, na eventual modificação do julgado, em sede de cognição exauriente, permanecerá a responsabilidade da parte agravada por todos os valores devidos até o julgamento do mérito do feito. O que não se pode, neste momento, é negar ao autor o direito de ser convenientemente tratado e assistido.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]
[1]

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

[2]
[2]

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Belém, 02/03/2021